Tribunal: TJDFT
Processo: 0742464-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O que se percebe, a partir dos argumentos deduzidos no presente recurso é a intenção de rediscussão de ponto que já foi ponderado no julgamento, existindo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses da embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
3. Recurso conhecido e desprovido.